Tribunal: TJMT
Processo: 0040622-51.2019.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040622-51.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 719.699.421-34 (APELANTE), JOALINA DE MOURA GONCALVES - CPF: 797.291.771-04 (VÍTIMA), TELMA LUCIA TOLENTINO DE BARROS - CPF: 429.711.951-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. PERSPECTIVA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para absolver o réu do delito de ameaça (art. 147, do CP) e condená-lo pela prática do crime de lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), fixando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa sustenta ausência de dolo e insuficiência probatória, postulando a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP, com base no depoimento da vítima e no laudo pericial que comprovam as lesões corporais.

III. Razões de decidir:

1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos dos autos.

2.
“A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ”.
(REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025, DJEN de 11/03/2025).

3. No caso, o laudo pericial atesta lesões corporais compatíveis com os relatos da vítima, confirmando a autoria e a materialidade delitiva. Também as declarações da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, demonstram coerência e firmeza, inexistindo indícios de que tenham sido motivadas por má-fé ou desejo de incriminar injustamente o réu.

4. Não há falar-se em incidência do princípio
in dubio pro reo
quando há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

5. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por laudo pericial, é apta a fundamentar a condenação nos crimes de violência doméstica. 2. O princípio
in dubio pro reo
não incide diante de provas robustas de autoria e materialidade”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 9º, do CP. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023, do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025.
TJMT
– N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JORGE GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para absolvê-lo do crime de ameaça e condená-lo à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129 § 9º, do CP, em contexto de violência doméstica, conforme decisão que se vê no Id. 302480366.

Em razões recursais (Id. 302480368) a defesa do apelante sustenta, em síntese, a ausência de tipicidade formal quanto ao delito de lesão corporal, ao argumento de que não houve dolo na conduta do apelante, tampouco evidenciada sua intenção de ofender a integridade física da vítima.

Aduz que os relatos prestados em juízo revelam contradições, em especial diante da ausência de testemunhas presenciais dos fatos e da ausência de motivação para a agressão, sendo que o depoimento da única testemunha inquirida apenas reproduziu o relato da ofendida na delegacia, sem presenciar diretamente os fatos, o que fragiliza o conjunto probatório.

Ressalta, ainda, que a vítima e o apelante estavam separados há mais de 2 (dois) anos, não havendo histórico anterior de violência.

Com esses argumentos e entendendo não existir elementos suficientes para uma condenação criminal, postula pela incidência do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 302480379).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 313732386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

No dia 30 de setembro de 2017
, às 01h40min aproximadamente, em residência particular, em Barão de Melgaço, Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
o denunciado JORGE GOMES DE OLIVEIRA
ameaçou por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e
ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima J. M. G
.

Conforme consta, a vítima J. M. G. é ex-convivente do denunciado, terminaram a relação 2 anos antes da data do fato e tem um filho adolescente em comum.

Infere-se dos autos que
a vítima se encontrava na casa da “tia Flavia”, em Barão de Melgaço
, a fim de contemplar uma festa pública da família
acompanhada do filho e do namorado e, embora o denunciado não tenha sido convidado, compareceu ao local
e intimidou a vítima, motivo pelo qual se retirou para o interior da casa da tia.

Não obstante isso,
o denunciado adentrou à casa, sem a permissão, durante a noite e enquanto a vítima estava dormindo, acordando-a com uso da lanterna do celular e, na frente do filho de ambos, disse que a mãe do adolescente estava de safadeza e desferiu um soco na vítima
(...).

Além disso, o denunciado disse-lhe que “se ver esse homem na porta da minha casa, não vai ficar bom e na hora que vocês chegarem em Cuiabá, vocês vão ver comigo”.

Nessa oportunidade, o filho do casal tentou defender a genitora, mas foi também agredido com soco e, então, o denunciado deixou o local
.

Foi realizado
exame de corpo de delito
, que resultou
positivo para a ocorrência de lesão corporal ocasionada por ação contundente na vítima J. M. G., conforme Laudo Pericial 1.01.02.2017.107246-01
. (grifos meus) (Id. 302479883).

Por esses fatos o ora apelante foi denunciado pela prática do crime descrito art. 129, § 9º e art. 147, ambos do CP, com implicações da Lei n. 11.340/06, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado apenas pelo crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, à pena definitiva de
3 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

De início, é importante destacar que restaram incontroversos os seguintes fatos: (i) a vítima e o réu mantiveram relacionamento conjugal anterior e possuem um filho em comum. (ii) os fatos ocorreram na madrugada de 30/09/2017, após desentendimento entre as partes. (iii) a vítima apresentava lesões visíveis em seu rosto e procurou a Delegacia no mesmo dia para registrar o ocorrido.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo laudo pericial de Id. 302479875 – p. 35-41, o qual atestou a presença de equimoses nas regiões frontal e pálpebra inferior direita, além de hemorragia conjuntival a esquerda, condizentes com o relato de agressão física por instrumento contundente.

A autoria, por sua vez, foi firmemente reconhecida na sentença com base, sobretudo, no depoimento da vítima, J. M. G., prestado de forma clara, objetiva e harmônica com os demais elementos probatórios. Em sede judicial, a vítima reafirmou os termos do boletim de ocorrência n. 2017.253541 (Id. 302479875 – p. 11-13), relatando que foi surpreendida pelo ex-companheiro em sua residência, acordada com luz de lanterna no rosto e, em seguida, agredida com um soco, na presença de seu filho menor.

Em sede policial a vítima narrou que:

(...)
o autor dos fatos é seu ex convivente, JORGE GOMES DE OLIVEIRA
, 36 anos, motorista da empresa Pantanal Transportes; QUE estão separados há dois anos, mas o agressor deixou a casa há sete (07) meses, após decisão judicial; QUE fruto deste relacionamento, possuem um filho JUNIOR GONÇALVES DE OLIVEIRA (17 anos);
QUE os fatos ocorreram no dia 30/07/2017, por volta de 01:40 horas, no município de Barão de Melgaço-MT, na residência de sua tia JOANA

FLÁVIA
, no distrito chamado Pantanalzinho; (...) QUE
possui as medidas para que o agressor não se aproxime dela
, e as visitas ao filho, ficaram livres,
porém, o agressor
tem lhe ameaçado via mensagens de celular e por último,
a agrediu fisicamente sem motivos
; (...)
FATO 02
OCORRIDO NO
DIA 30/07/2017 POR VOLTA DE 01:40 HORAS, NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
- QUE
foi para casa de seus familiares, onde ocorria uma festa de família
, (...)
o agressor não tem parentes naquele local, mas se fez presente no recinto
; QUE o suspeito foi à festa e
ao perceber a presença dele
, que a cuidava de longe, e estava acompanhada de seu atual namorado,
para não criar confusões, resolveu ir embora para casa de sua tia
;
QUE já estavam dormindo, em um colchão na sala, quando assustou com luz, sendo iluminação de um celular, quando viu que tratava-se de JORGE
, (...) QUE o suspeito chegou com seu filho, dizendo a ele que a mãe estava com SAFADEZA, estava traindo-o há muito tempo e
iniciou-se uma discussão e JORGE Ihe desferiu um soco no rosto
, sendo impedido pelo filho, que o empurrou;
QUE seu filho defendeu a mãe dizendo que ele não faria nada com ela
, (...). QUE JORGE disse: SE EU VER ESSE HOMEM NA PORTA DA MINHA CASA, NÃO VAI FICAR B, ORA QUE VOCÊS CHEGAREM EM CUIABÁ VOCÊS VÃO VER COMIGO; QUE desde que retornaram do município, não foram mais para casa e estão abrigados na casa de sua mãe e seu filho não quer mais ver opai e tem medo de voltar a viver no mesmo local (...) QUE
diante dos fatos, registrou boletim e pede providências urgentes, pois
tem sido AMEAÇADA, INJÚRIADA e
FOI AGREDIDA FISICAMENTE
, (...)
QUE ainda está com dores na face e um pouco vermelho o olho esquerdo
; (...). (grifos meus) (Id. 302479875 – p. 17-19).

Em juízo, a vítima ratificou a sua versão dizendo que

(...)
estava numa festa com meus parentes e daí ele chegou

lá e aí eu fui embora
. Assim que eu fui embora acho que ele ficou observando onde eu estava.
Eu fui dormir
(...)
ele começou a me xingar e me deu um soco (...) meu filho que segurou ele (...) ele entrou na casa sem permissão, eu estava deitada (...)
eu estava num outro relacionamento porque eu já estava separada há dois anos (...). (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 302480359).

A testemunha
Telma Lucia Tolentino de Barros
(Policial Civil que redigiu o B.O.) disse em juízo que se recorda quando a ofendida compareceu na delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência, e que ela chegou com os olhos vermelhos, indicando ter sofrido algum tipo de agressão e que assim foi feito, bem como requisitado exame de corpo de delito. Disse que a vítima relatou que havia levado um soco de seu ex-marido (relatório de mídias – Id. 302480359).

O réu/apelante negou os fatos em juízo dizendo que apenas queria falar com a ex-esposa e segurou o braço dela, mas quando ela puxou o braço, a sua mão acabou acertado o rosto da ofendida (relatório de mídias – Id. 302480359).

Embora a defesa tente desqualificar o depoimento da vítima, importa salientar que em se tratando de crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, a jurisprudência confere especial relevância à palavra da ofendida, desde que harmônica com o restante do conjunto probatório, como é o caso presente.

No âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima tem um peso significativo, especialmente em crimes que ocorrem, muitas vezes, sem testemunhas diretas ou provas materiais robustas. A jurisprudência tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

No caso dos autos, além da palavra da vítima e do testemunho de
Telma Lúcia dos Santos
, que confirmou ter atendido a vítima logo após o ocorrido, se recordando das lesões visíveis no rosto, reiterando a narrativa do boletim de ocorrência, tem-se ainda o exame de corpo de delito apontando as lesões, de modo que nos autos contam elementos que conferem a credibilidade da versão apresentada pela ofendida.

É necessário destacar que as declarações das vítimas, conforme mencionadas, adquirem significativo valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que tenham a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (arts. 129, § 13º e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua ex-companheira.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As provas testemunhais,
o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
.
A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos
. As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação
. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifos meus).

A alegação de que as lesões decorreram de um acidente, e ausência de dolo conforme sustentado pela defesa do apelante, não se mostra verossímil diante da totalidade das provas. A narrativa defensiva de que a vítima teria se lesionado ao puxar o braço durante uma conversa é isolada e absolutamente desconectada dos demais elementos constantes dos autos, especialmente do exame de corpo de delito e da coerência do relato da vítima.

Ressalta-se que a prova pericial apontou lesões em mais de uma região do rosto, inclusive em áreas onde dificilmente haveria contato por mero reflexo corporal.

O conjunto probatório, portanto, é firme e seguro no sentido de que o apelante, de forma dolosa, desferiu soco no rosto da vítima, causando-lhe lesões leves, de modo que correta a decisão de origem ao concluir que a conduta, não hipótese dos autos, se enquadra de maneira inequívoca no tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do CP.

Não há que se falar em insuficiência probatória, dúvida razoável ou mesmo contradições na prova oral. A condenação foi embasada em provas lícitas, produzidas sob o crivo do contraditório, com respeito às garantias processuais e à ampla defesa. A sentença, de forma fundamentada e coerente, analisou detidamente os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

A versão apresentada pela ofendida, por si só, já possui valor probatório suficiente, sobretudo por descrever com firmeza a empreitada criminosa, traduzindo-se em declarações seguras e em consonância com os demais elementos coligidos nos autos.

A propósito, o STJ já decidiu que a palavra da vítima consubstancia por exame pericial constitui prova suficiente para ensejar a condenação. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL
E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e cárcere privado, nos termos dos artigos 129, §9º, e 148, §1º, inciso I, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal
e cárcere privado
em contexto de violência doméstica
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ
. 6. A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta. 7. O cárcere privado se caracteriza pelo dolo de privar a liberdade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a duração exata do ato. 8. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/
2025
, DJEN de 11/03/
2025
) (grifos meus).

Desse contexto probatório, verifico que a vítima descreveu o evento ocorrido em detalhes, indicando as circunstâncias em que se deu a agressão (soco no rosto), bem como apontou o autor.

É certo que quando decorrido certo lapso temporal entre o fato criminoso e a oitiva em juízo, podem ocorrer algumas contradições entre os relatos prestados na fase policial e judicial. Mas no caso em tela nada a ponde de desabonar a ratificação em juízo.

Nesse sentido, como bem ponderado no parecer ministerial:

(...) a suposta ausência de dolo em ofender a integridade física da vítima, não restou demonstrada, posto que
ela,

ao descrever a dinâmica dos fatos esclareceu que a agressão física partiu dele
.
Além disso, o exame de corpo de delito apontou que a vítima foi lesionada em locais diferentes, a saber: nas regiões frontal e pálpebra inferior direita, e teve hemorragia conjuntival no lado esquerda, tais lesões afastam a versão apresentada pelo APELANTE de que, acidentalmente atingiu a vítima
, posto que se assim fosse a lesão seria numa única região, o que não ocorreu.

Registro que
entre a data dos fatos (30/09/2017) e a data da oitiva judicial da vítima (04/10/2022) passaram-se mais de cinco anos, portanto, compreensível a ausência de alguns dos detalhes apresentados na Delegacia de Polícia, o que não enfraquece e, tampouco, descredibiliza seu depoimento
, pois como demonstrado a lesão corporal foi corroborada por laudo pericial e depoimento judicial da testemunha que registrou a ocorrência. (grifos meus) (Id. 313732386).

Portanto, constato que nos autos há comprovação do fato delituoso em si, tanto que houve ratificação em juízo, com observância do contraditório, de maneira que não se vislumbra existência de dúvida que permita fazer incidir o princípio
in dubio pro reo
.

Dessa forma, não merece acolhimento a tese recursal de ausência de dolo, tampouco a pretensão absolutória por alegada atipicidade da conduta, não havendo vício ou ilegalidade na decisão de origem.

Ressalta-se, por fim, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Jorge Gomes de Oliveira
mantendo, em consonância com o parecer ministerial, os termos da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025